Tribunal: TJSP
Processo: 1014832-46.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Compromisso de compra e venda de imóvel – Pretensão da autora/apelante de restituição de valores desembolsados à título de taxas/despesas condominiais anteriores à imissão dos réus na posse do imóvel, sob argumento de demora na aquisição do financiamento – Irrazoabilidade – Taxas condominiais que somente devem ser arcadas pelos réus após a entrega

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Compromisso de compra e venda de imóvel – Pretensão da autora/apelante de restituição de valores desembolsados à título de taxas/despesas condominiais anteriores à imissão dos réus na posse do imóvel, sob argumento de demora na aquisição do financiamento – Irrazoabilidade – Taxas condominiais que somente devem ser arcadas pelos réus após a entrega das chaves - Critério adotado pelo STJ no recurso repetitivo REsp. no 1.345.331/RS – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.